Tribunal: TJDFT
Processo: 0748011-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OI S/A, em Recuperação Judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Maria da Conceição de Oliveira –, homologara os cálculos da contadoria, que apuraram o valor do crédito que a assiste, fixando-o em R$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos), e, outrossim, refutara o pedido deduzido no incidente que formulara a agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença, em razão da novação do crédito assegurado à agravada, decorrente da aprovação do seu Plano de Recuperação Judicial. Segundo o alinhado na decisão agravada, a eminente juíza salientara que “apenas agora o valor do débito perseguido foi liquidado, não estando, assim, abrangido pelo plano de recuperação judicial[1]”, não sobejando óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, a despeito de encontrar-se em recuperação judicial. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara, extinguindo-se o cumprimento de sentença, diante da incompetência do juízo cível para realizar atos constritivos sobre o patrimônio de sociedade empresária em recuperação judicial. Alternativamente, postulara que seja reconhecida a natureza concursal do crédito executado, expedindo-se ofício ao juízo universal determinando a habilitação desse crédito nos autos da recuperação judicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título exequendo, fora condenada ao cumprimento da obrigação de complementar as ações integralizadas pela agravada e, outrossim, a emitir em favor dela ações correspondentes à diferença entre o valor das ações recebidas na data da efetiva capitalização e das ações devidas, ressalvada a possibilidade de conversão da obrigação que lhe fora imposta em perdas e danos. Aduzira que, convertida a obrigação em pecúnia, fora iniciada a fase de cumprimento da sentença, indicando a agravada, como crédito executado, o valor de R$ 3.498,32 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). Mencionara que, após a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, fora apurado que o valor do crédito executado perfazia o importe de R$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos). Assinalara que, após discussões acerca dos critérios utilizados para apuração do crédito devido, fora proferida a decisão guerreada, que homologara o valor do crédito executado sobejante, fixando-o na quantia individualizada. Asseverara que comunicara ao juízo da execução que fora deferida sua recuperação, não dispondo de recursos para a satisfação do crédito executado, porquanto eventual constrição patrimonial ou expropriação depende de autorização do Juízo da Recuperação judicial, único competente para dispor sobre o destino de seus bens, postulando, assim, a extinção do cumprimento de sentença manejado pela agravada, em razão da novação do crédito executado que deverá ser pago nos termos apresentados no plano de recuperação judicial que restara homologado. Observara que esse pedido fora refutado, sob o argumento de que, tratando-se de crédito constituído após a homologação do plano de recuperação judicial, afigura-se possível o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Ressaltara que a decisão arrostada não encontra, contudo, respaldo legal e destoa do entendimento pretoriano e doutrinário, à medida que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da agravante. Defendera que a satisfação do crédito executado pela agravada deve ocorrer na forma preconizada pelo plano de recuperação homologado, sob pena de ser violar o princípio da par conditio creditorium insculpido no artigo 13 da Lei no 11.101/2005 e de se configurar favorecimento ilícito de credor. Destacara que, ainda nos casos em que o credor tiver iniciado a execução de seu crédito antes do pedido de recuperação judicial, a execução deve ser extinta tão logo seja aprovado e homologado o plano de recuperação judicial. Aduzira que, com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação, ocorrera a formação de nova obrigação, consoante o preceituado no artigo 59 da Lei de Falência no 11.101/2005, de forma que o principal efeito é a extinção da dívida antiga, que é substituída pela nova e criada uma nova obrigação para resolução da dívida acordada no prazo estabelecido perante feito pactuado, com a consequente submissão dos créditos executivos às regras falimentares homologadas no plano. Assinalara, outrossim, que somente o juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a constrição de bens da agravante, circunstância que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença aviado pela agravada. Assinalara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, encontrando respaldo na lei de regência e no entendimento jurisprudencial, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pela agravada por não subsistir lastro para que prossiga, enquanto o plano de recuperação judicial é executado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OI S/A, em Recuperação Judicial, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Maria da Conceição de Oliveira –, homologara os cálculos da contadoria, que apuraram o valor do crédito que a assiste, fixando-o em R$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos), e, outrossim, refutara o pedido deduzido no incidente que formulara a agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença, em razão da novação do crédito assegurado à agravada, decorrente da aprovação do seu Plano de Recuperação Judicial. Segundo o alinhado na decisão agravada, a eminente juíza salientara que “apenas agora o valor do débito perseguido foi liquidado, não estando, assim, abrangido pelo plano de recuperação judicial[2]”, não sobejando óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, a despeito de encontrar-se em recuperação judicial. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido formulado pela agravante almejando a extinção do cumprimento de sentença manejado pela agravada em seu desfavor ou, subsidiariamente, a suspensão do trânsito do executivo ante o fato de que fora concedida sua recuperação judicial e homologado o plano de recuperação, circunstância que determinara a novação de todos seus débitos. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não enseja qualquer dificuldade. Consoante pontuado, defende a agravante a impossibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença manejado pela agravada em seu desfavor, tendo em vista que encontra-se em recuperação judicial, havendo sido homologado o plano que apresentara, devendo o crédito executado ser extinto e se sujeitar aos efeitos da recuperação. Outrossim, segundo fundamentara a decisão guerreada, o crédito executado fora liquidado após o deferimento da recuperação judicial, não se sujeitando ao plano de recuperação judicial. Consignadas essas observações, inicialmente deve ser registrado que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores seguida da concessão da recuperação por sentença. Nesse momento a recuperação irradia efeitos quanto ao seguimento das execuções em curso, pois poderá implicar, inclusive, a extinção dos executivos em razão da novação. Vejamos. A primeira fase do procedimento, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, serem perseguidos perante o juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[3] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo são os ensinamentos de Manoel Justino[4], que leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado não se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento posterior à homologação do seu plano de recuperação judicial. Consoante se extraí dos autos, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia 20 de junho de 2016[5] e a sentença que homologara o plano de recuperação judicial e, outrossim, concedera a recuperação judicial da agravante fora proferida em 08 de janeiro de 2018. De sua vez, o crédito executado fora constituído em 24.02.2011, data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo aviado pela agravada[6]. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pela agravada deve, de fato, ser perseguido de forma destacada, porquanto fora constituído em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial. Ocorre, contudo, que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, no caso, o seguimento do cumprimento de sentença promovido pela agravada poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual está submetido a agravante, principalmente diante da possibilidade de determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da recuperanda. Diante dessa moldura de fato, o juízo da recuperação judicial da agravante, na decisão que deferira o processamento da recuperação judicial fixara diretrizes em relação às ações judiciais em curso em seu desfavor. Salientara que as ações judiciais em curso, nas quais a agravante figurar na angularidade ativa ou passiva, e que demandem quantia ilíquida, deverão prosseguir no juízo na qual estiverem se processando somente até a fase executiva. Outrossim, fixara o decisum individualizado que os provimentos jurisdicionais que possam afetar de qualquer forma o patrimônio da recuperanda devem ser resolvidos pelo juízo recuperacional. Essas circunstâncias ressoam impassíveis do dispositivo da decisão proferida pelo juízo universal, consoante se extrai do abaixo reproduzido, in verbis: “(...) Ante o exposto, em complementação à decisão proferida em tutela de urgência, determino a aplicação das seguintes diretrizes em relação às ações judiciais em curso em face das requerentes: 1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6o, § 1o da LRF, deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial também deverão ser suspensos, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas devidas pelas requerentes[7].” Deve ser destacado que, conquanto os créditos extraconcursais, ou seja, aqueles que foram constituídos após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, não se sujeitem à recuperação, diante do enorme rol de credores da recuperanda que continuaram a surgir mesmo após o deferimento de sua recuperação, o juízo universal fora impelido a estabelecer a forma de pagamento desses créditos, sob pena de inviabilizar a própria recuperação, e, outrossim, porque é o juízo competente para decidir sobre o destino do patrimônio da recuperanda. Nesse descortino, o juízo individualizado proferira, em 2 de maio de 2018, decisão fixando, em suma, que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir perante o juízo em tramitam até a liquidação do valor do crédito. Outrossim, assentara que, após a liquidação do crédito e o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito que deverá ser feita perante o juízo especializado. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se a decisão nomeada[8], in verbis: “Da proposta da Oi para pagamentos dos créditos extraconcursais. Peticionam as Recuperandas sobre tema relevante que, não obstante não esteja diretamente relacionado ao processo de recuperação, exige a atuação do Juízo onde se processa a recuperação judicial, especialmente considerando o gigantismo desse processo. Trata-se do pagamento de créditos extraconcursais. Os créditos extraconcursais, como o próprio nome indica, são créditos que não estão sujeitos ao concurso de credores instituído com o processo de recuperação e, portanto, não são pagos pela recuperanda na forma do plano de recuperação. Nos termos da Lei de Recuperação e Falência, ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’ (art. 49) e ‘os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.’(art. 67) A jurisprudência do STJ já classificou como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação. Veja-se: ‘São extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial." (REsp 1.398.092- SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014). Assim, os créditos decorrentes de negócios celebrados a partir do processamento da recuperação judicial e aqueles cujos fatos geradores de demandas judiciais são posteriores ao pedido de recuperação não são concursais e não serão pagos na forma do plano. Então, as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos geradores sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperandas, após o transito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais. Em tese, os pagamentos e os pedidos de constrição desses créditos extraconcursais sequer deveriam ser tratados no processo de recuperação judicial. No entanto, como destaquei na decisão de fls. 282.576/282.583: ‘Com a realização da AGC em 19.12.2017, encerrou- se o prazo de suspensão das execuções em curso contra as Recuperandas. Mas, como o plano apresentado foi aprovado pelos credores, as execuções de créditos concursais devem ser julgadas extintas pelos juízos de origem, pois os credores serão pagos na forma do plano’. No que se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de constrição devem ser autorizados pelo Juízo recuperacional, nos termos da jurisprudência do STJ: ‘1.Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal. 2. O estreito âmbito cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via , a classificação do crédito cobrado da empresa em recuperação. Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. Agravo interno a que se nega provimento.’ (STJ, AgInt no CC 151207). ‘1.São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando - se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Agravo regimental improvido.’ (STJ, AgRg nos EDcl no CC 136571- MG, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.05.2017, p. em 31.05.2017). ‘Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo -lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 141719- MG, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, p. em 02.05.2016) ‘Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no 11.101/2005. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal. Conflito de competência conhecido para de clarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC.’ (CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016) Por tais fundamentos, este Juízo determinou a expedição de ofício à P residência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: ‘Com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo - se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Diante da referida decisão e do Aviso da Presidência, o Juízo já recebeu centenas de ofícios de Juízos espalhados por todo o Brasil indagando sobre a possibilidade de se realizar a constrição em processos que tratam de créditos extraconcursais. Por certo, outras centenas de ofícios ainda serão enviados. Nesse contexto, vêm as Recuperandas apresentar uma proposta que, de um lado, pretende satisfazer esses credores extraconcursais e, de outro, manter as atividades das empresas para que o plano de recuperação continue a ser cumprido. Pedem que a proposta seja homologada para produzir seus efeitos. A proposta é muito bem vinda e deve ser homologada pelo Juízo com algumas ressalvas e modificações, uma vez que este Juízo seguirá a ideia do projeto realizado pelo Tribunal de Justiça em conjunto com a CEDAE, no qual foi cria da uma conta com o objetivo exclusivo de reunir recursos para suportar as penhoras determinadas pelas Varas Cíveis e Varas de Fazenda Pública, tendo a concessionária se comprometido a depositar mensalmente o valor equivalente a 3% da sua arrecadação mensal . Ante o exposto, HOMOLOGO a proposta apresentada pelas Recuperandas com as seguintes ressalvas: a) Autue - se como incidente processual, em apenso ao processo de recuperação, para que nele sejam tratados os créditos extraconcursais. Não há razão para se tramitar em segredo de justiça já que a ampla divulgação desta decisão é intrínseca ao procedimento que será implementado; b) As recuperandas deverão disponibilizar o montante de 4 (quatro) milhões de reais, mensalmente, para pagamento dos credores judiciais titulares de créditos extraconcursais, de acordo com a relação confeccionada pelo Administrador Judicial; c) O Juízo da Recuperação, com apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios que postulam o pagamento de credores extraconcursais e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais nos respectivos juízos singulares; d) As Recuperandas prestarão contas ao Administrador Judicial dos depósitos realizados nos juízos singulares, até o limite estabelecido no item b; e) Enquanto o pagamento não for feito, mediante depósito judicial nos autos de origem, os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando apenas o pagamento do créditopelas Recuperandas; f) Esses depósitos serão iniciados em julho de 2018. No mês de junho de 2018, as Recuperandas pagarão os créditos judiciais extraconconcursais de até R$ 1.000,00 já vencidos, nos termos do item c do parágrafo 15 de sua petição, através da expedição de guia em cada demanda. Deverão, ainda, comprovar tais pagamentos neste incidente; g) No que diz respeito à mediação/acordo sugerida pelas Recuperandas em sua proposta, o Juízo reconhece que a iniciativa poderá trazer benefícios para todos os envolvidos (credores, devedoras e Juízos e Juizados espalhados pelo país). Os mutirões de audiências para realização de acordo podem ser de extrema utilidade para os credores. As Recuperandas poderão trazer ao Juízo uma proposta em separado para esses acordos, que contemple o valor a ser despendido mensalmente para esse fim; h) Intimem-se as Recuperandas para apresentarem laudo financeiro/contábil que comprove que as Recuperandas não podem depositar na referida conta valor maior do que o proposto. Intimem-se também para apresentarem proposta de valor que poderá ser disponibilizado mensalmente para a realização de acordos com os credores extraconcursais em mutirões ou medidas similares que poderão ser promovidas nos Juízos Cíveis e Juizados; i) Oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso Consolidado aos demais juízos e aos demais Tribunais de Justiça, com o teor que segue abaixo. Determino, outrossim, que o Administrador Judicial disponibilize o referido Aviso no site da recuperação para dar a maior publicidade possível aos juízos e credores. Cumpra-se. Ciência pessoal ao Ministério Público.” Diante do decidido, o juízo de recuperação judicial proferira o Aviso Consolidado nos seguintes termos: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1 A lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial ‘www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da Recuperação.” Há que ser frisado que aludido aviso fora positivado no Ofício no 597/2018 OF, datado de 07 de maio de 2018, encaminhado a esta Corte de Justiça. Nesse contexto, fica patente, então, que o cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor da agravante não pode ter continuidade, porquanto o crédito por ela detido deve ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Assim, o inconformismo formulado pela agravante afigura-se provido de lastro, pois não sobeja possível à agravada dar continuidade à execução do seu crédito no bojo do cumprimento de sentença individualizado. Conforme apurado, a quantia detida pela agravada deve ser alcançada junto ao juízo da recuperação judicial, devendo a agravada habilitar essa importância perante o juízo da recuperação judicial. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73789179 - Pág. 2 (fl. 2253) – ação principal. [2] - ID Num. 73789179 - Pág. 2 (fl. 2253) – ação principal. [3] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Consulta ao sítio eletrônico do TJRJ. [6] - ID Num. 38158981 - Pág. 6 (fl. 566) – ação principal. [7] - Consulta ao sítio eletrônico do TJRJ. [8] - Consulta ao sítio eletrônico do TJRJ.